Tribunal: STF
Processo: ARE 1429594
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 490. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE OPERAÇÕES MERCANTIS INTERESTADUAIS. BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE ORIGEM, UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO CELEBRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 155, § 2º, INCS. I E XII, ‘G’), À LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 E AOS DECRETOS ESTADUAIS N 2183/2003 E os 2131/2008. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO NO ESTADO DE ORIGEM (CONCESSÃO CRÉDITOS PRESUMIDOS). IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELO ADQUIRENTE DO PRODUTO NO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2131/2008 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1017662-2). ESTORNO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS APROVEITADOS DE FORMA INDEVIDA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 628.075 (TEMA 490/STF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS ‘EX NUNC’. OBJETIVO DE PRESERVAR AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONSTITUÍDAS ATÉ O JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCLUSIVE OS LANÇAMENTOS EFETUADOS ANTERIORMENTE À REFERIDA DECISÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO ANO DE 2010. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EFETUADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO BENEFICIA A EMPRESA APELANTE. VALIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. ALEGADA PERDA DO OBJETO DA COBRANÇA EM RAZÃO DE REMISSÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.º 160/2017. CONVÊNIO CONFAZ 190/2017. REQUISITOS PARA A REMISSÃO NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO,COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)” (fls. 1-2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o “entendimento consolidado pelo STF no julgamento do tema 490, RE 628.075/RS” e ressalta que “este entendimento fica evidente ao analisarmos o acórdão do RE 628.075/RS, cujas transcrições abaixo demonstram as razões que levaram os ministros a modular os efeitos da decisão para não prejudicar os contribuintes que, de boa-fé tomaram créditos com base em normas estaduais válidas e vigentes” (fl. 4, e-doc. 27).



    Suscita “a inconstitucionalidade do procedimento fiscal adotado pelo Estado do Paraná em autuar a requerente, que deveria submeter-se a decisão do STF arguindo a inconstitucionalidade da legislação por meio de ADI e não punindo o contribuinte que estava agindo com base em uma norma legal” (fl. 17, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 490 da repercussão geral (e-doc. 32).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante aponta “expressa violação ao Princípio da Isonomia e da Segurança Jurídica, previstos no art. 150, II e art. 5º, XXXVI ambos da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 35).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal julgou a questão e definiu que o Estado de destino poderá exercer juízo de valor dos benefícios fiscais concedidos por outros entes federados, mas modulou os efeitos do acórdão lavrado no julgamento do leading case atinente ao Tema 490 de repercussão geral (RE nº 628.075/RS), tendo em vista a jurisprudência em vigor até então, que sempre impediu a glosa de crédito pelos Estados de destino” (fl. 5, e-doc. 35).



    Assevera que “o não reconhecimento e aplicação da Lei Complementar nº 160/2017 e Convênio ICMS nº 190/17, bem como a concordância com os meios inadequados utilizados pela agravada para preservar seu suposto direito, infringiriam os princípios constitucionais acima elencados, permitindo que a agravante sofra os encargos da insegurança, desconfiança e injustiça” (fl. 8, e-doc. 35).



    Pede “a) Que o presente recurso seja conhecido e admitido, vez que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, mais precisamente a tempestividade, observando-se o que leciona os arts. 1.003, § 5º, combinado com o art. 212/219 do CPC; b) A intimação da Agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, nos termos § 3º do art. 1.042 do CPC; c) Caso não seja realizada a retratação, que seja o agravo remetido ao Supremo Tribunal Federal, na forma do § 4º do art. 1.042 do CPC, bem como, conjuntamente com o respectivo Recurso Extraordinário, nos termos do § 5º; d) O total provimento ao presente agravo, a fim de reformar tal decisão, dando-se provimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ao aplicar o Tema 490 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Já no que alude às demais alegações, a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado está em conformidade com a tese firmada pela Corte Suprema e seus efeitos, no julgamento do RE 628.075 (tema 490/STF): ‘O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. (...)



    Como no caso em apreço, o lançamento tributário foi constituído em setembro de 2010 (auto de infração), antes do julgamento do Tema 490/STF, consolidou-se a situação jurídico-tributária da empresa frente ao Fisco Estadual, no caso em apreço.



      E, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, adotado pelos julgadores, ficam ‘resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas’, uma vez que há houve lançamento tributário. 



    Dessa forma, aplica-se ao caso artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou de Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    A agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 490 de repercussão geral.



    7. No recurso extraordinário, a agravante não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido contrariados, limitando-se a mencionar que “a interpretação apresentada pelo Douto Juízo a quo, ao tema 490 encontra-se equivocada, pois, a corte conferiu efeitos ex-nunc para preservar os benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados de origem, devendo ser extensivo a todos os processos judiciais e administrativos em andamento, e não as autuações lançadas até a data daquele julgamento” (fl. 7, e-doc. 27).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Na mesma linha são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PRETENSAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 890.656-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.395.541-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber Plenário, DJe 6.3.2023).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora